Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701573-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA AGRAVADO: ANNA RODRIGUES MACHADO, FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO A parte agravante apresenta petição, ID 4784717, informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023